Tribunal: STJ
Processo: 5008535-65.2019.4.03.6103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188957 - SP (2024/0400168-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MC DROGARIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. LEIS NS.
10.637/2002 E 10.833/2003. TEMAS REPETITIVOS 779 E 780. INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO NA INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Acerca do direito ao creditamento em relação à contribuição para o PIS e à
COFINS, esta Corte examinou a matéria em recurso repetitivo, firmando as seguintes
teses, Temas ns. 779 e 780:
a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637
/2002 e 10.833/2003; e b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (REsp n. 1.221.170/PR, rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
22/2/2018
).
24/4/2018
II – Na mesma assentada, restou definido que cabe às instâncias ordinárias, analisar,
observados os critérios da essencialidade ou da relevância, em cotejo com o objeto
social da empresa e à vista das provas produzidas a possibilidade de creditamento.
III – A Corte de origem, a partir da interpretação de cláusulas contratuais e do
minucioso exame dos elementos fáticos e probatórios contidos nos autos,
compreendeu que as despesas elencadas não se amoldam ao conceito de insumo
relevante.
IV – Rever tal entendimento com o objetivo de acolher a pretensão recursal de
reconhecer o direito ao creditamento, demanda necessária interpretação de cláusula
contratual, além do imprescindível revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte,
assim enunciadas, respectivamente: "A simples interpretação de cláusula contratual
" e "
não enseja recurso especial
A pretensão de simples reexame de prova não enseja
".
recurso especial
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA47714656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 4d91907f-aaed-4826-b785-2f8d9247f98c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47714656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 4d91907f-aaed-4826-b785-2f8d9247f98c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188957 - SP (2024/0400168-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MC DROGARIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PIS E COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. LEIS NS.
10.637/2002 E 10.833/2003. TEMAS REPETITIVOS 779 E 780. INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO NA INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7/STJ. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Acerca do direito ao creditamento em relação à contribuição para o PIS e à
COFINS, esta Corte examinou a matéria em recurso repetitivo, firmando as seguintes
teses, Temas ns. 779 e 780:
a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637
/2002 e 10.833/2003; e b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (REsp n. 1.221.170/PR, rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
22/2/2018
).
24/4/2018
II – Na mesma assentada, restou definido que cabe às instâncias ordinárias, analisar,
observados os critérios da essencialidade ou da relevância, em cotejo com o objeto
social da empresa e à vista das provas produzidas a possibilidade de creditamento.
III – A Corte de origem, a partir da interpretação de cláusulas contratuais e do
minucioso exame dos elementos fáticos e probatórios contidos nos autos,
compreendeu que as despesas elencadas não se amoldam ao conceito de insumo
relevante.
IV – Rever tal entendimento com o objetivo de acolher a pretensão recursal de
reconhecer o direito ao creditamento, demanda necessária interpretação de cláusula
contratual, além do imprescindível revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns. 5 e 7 desta Corte,
assim enunciadas, respectivamente: "A simples interpretação de cláusula contratual
" e "
não enseja recurso especial
A pretensão de simples reexame de prova não enseja
".
recurso especial
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA47265390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:53
Código de Controle do Documento: 5712b15b-a510-4f0e-b948-e0dfcf94d981

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra a
MC DROGARIA LTDA
decisão, mediante a qual o recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa
extensão, negado provimento, com base nos óbices das Súmulas 05 e 07 do STJ, que
impedem a revisão de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fática (fls. 875
/880e).
A Agravante sustenta, em síntese, que a questão central do recurso não
requer análise de fatos e provas, mas envolve exclusivamente a interpretação do
direito, sendo desnecessário o reexame de provas para a apreciação do conceito de
insumos à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Afirma ter "gastos com taxas e/ou tarifas devidas às administradoras de
cartões de crédito e débito, despesas que influenciam de maneira direta no seu
resultado, sendo a sua pretensão é apenas que essa Corte Superior se posicione a
respeito da essencialidade e relevância de tais despesas para a consecução de seu
objeto social.” (fl. 891e); Não se busca a apreciação de cláusulas do contrato social
para que confirme se ela é (ou não) empresa que atue como varejista. Dessa forma, a
situação fática aqui discutida não se enquadra no âmbito da Súmula 5.” (fl. 894e);
– Entende "superado o óbice das Súmulas 05 e 7 com a revisão da decisão, impõe-se
o conhecimento do Recurso Especial também pela alínea “c”, garantindo a
uniformização da jurisprudência sobre a matéria.” (fl. 895e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 904e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A decisão Agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Em relação ao direito ao creditamento em relação à contribuição para o PIS
e para a COFINS esta Corte examinou a matéria em recurso repetitivo, firmando as
seguintes teses (Temas 779 e 780):
"(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas
da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637
/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Na mesma assentada, restou definido que cabe às instâncias ordinárias,
analisar, observados os critérios da essencialidade ou da relevância, em cotejo com o
Documento eletrônico VDA47265390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:53
Código de Controle do Documento: 5712b15b-a510-4f0e-b948-e0dfcf94d981

objeto social da empresa e à vista das provas produzidas a possibilidade de
creditamento.
O julgado está assim ementado:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247
/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos
a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e
exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC
/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
22/2/2018
24/4/2018

No caso, o tribunal de origem, após minucioso exame das cláusulas do
contrato social e dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que as despesas
elencadas não se amoldam ao conceito de insumo relevante, nos seguintes termos (fl.
384e):

o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência de que a taxa de
administração cobrada pelas operadoras de cartão de crédito não
caracteriza insumo, posicionamento reproduzido, inclusive, após o
julgamento do REsp 1.221.170:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
/1973. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/COFINS
NÃO CUMULATIVAS. TAXA PAGA ÀS OPERADORAS DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
E
DÉBITO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. CONCEITO DE INSUMO AFERIDO À LUZ
Documento eletrônico VDA47265390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:53
Código de Controle do Documento: 5712b15b-a510-4f0e-b948-e0dfcf94d981

DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
NÃO PROVIMENTO. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II,
do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide
fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame,
assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos
interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o tema da
inclusão da taxa paga às operadoras de cartão de crédito e
débito na base de cálculo do PIS/COFINS passa pela definição e
conceito de receita e faturamento previstos no art. 195, I, "b", da
Constituição Federal/1988, sendo, portanto, matéria afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. "O
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte" (R Esp 1.221.170/PR, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, D Je
). 4. Inviável reconhecer que as despesas com as
24/4/2018
operadoras de cartão de crédito e débito sejam consideradas
insumos em face da sua não essencialidade no processo
produtivo, na medida em que se trata de forma de pagamento
complementar à disposição dos consumidores. 5. Agravo interno
a que se nega provimento.” AgInt nos E Dcl no AR Esp
1.176.156, Rel. Min. OG FERNANDES, D Je
)
07/06/2019
Assim, de rigor a manutenção da sentença nos termos em que lançada.

Acolher a pretensão recursal de reconhecer o direito ao creditamento,
demandaria necessário interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos
nas Súmulas ns. 05 e 07 desta Corte, assim enunciadas, respectivamente: “A simples
” e “
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial
A pretensão de
”.
simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nessa esteira:

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA
QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA. ESSENCIALIDADE.
INSUMO. CREDITAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo
de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob
pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei n.
11.672/2008. Precedente: Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, Rel.
Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. Na espécie, a Corte regional entendeu que as despesas com as taxas
condominiais das unidades comerciais vacantes não se inserem no conceito
de insumo para fins de creditamento, ancorando-se no entendimento
firmado pelo STJ quando do julgamento de recurso especial repetitivo
(REsp n. 1.221.170/PR - Temas 779 e 780/STJ).
3. Nesse panorama, fica prejudicada a análise da matéria do presente
recurso especial, inclusive no tocante à apontada ofensa ao art. 489 e 1.022
do CPC, tendo em vista ser coincidente com aquela discutida no repetitivo.
4. A desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária quanto
à essencialidade e à ausência do caráter de insumo das despesas com
taxas condominiais, na forma pretendida, demandaria necessária
Documento eletrônico VDA47265390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:53
Código de Controle do Documento: 5712b15b-a510-4f0e-b948-e0dfcf94d981

interpretação de cláusula contratual e o reexame de matéria de fato,
procedimento que, em sede especial, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ
.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.065.389/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
– destaque meu).
4/3/2024
7/3/2024

TRIBUTÁRIO.
ICMS.
TESE
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL
E
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211 DO STJ. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE
AS MERCADORIAS ADQUIRIDAS FORAM UTILIZADAS EM OBRA.
REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO SOCIAL. SÚMULA N. 5
/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - A ausência de prequestionamento impede a ascensão da matéria à
instância extraordinária por meio de recurso especial, incidindo o óbice do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ :"Inadmissível recurso especial quanto
à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo".
II - Para que se configure prequestionamento implícito, é necessário que o
Tribunal a quo emita juízo de valor a respeito da aplicação da norma federal
ao caso concreto, o que não ocorreu.
III - A Corte de origem, com base no conjunto fático probatórios dos autos,
concluiu que, diante da multiplicidade das atividades desenvolvidas pela
empresa, não é possível determinar se as mercadorias foram de fato
utilizadas como insumo na construção civil, razão pela qual não cabe o
afastamento da incidência do ICMS. Infirmar tal conclusão demandaria
necessariamente a interpretação de cláusula contratual, bem como
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial ante o
. Precedentes: AgRg
óbice dos enunciados n. 5 e n. 7 da Súmula do STJ
nos EDcl no REsp 983.756/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 733.948/PB, Rel.
16/11/2010
23/11/2010
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
10/4/2007
e AgRg no REsp 1543618/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
30/9/2008
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
3/3/2016
11/3/2016
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 898.115/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– destaque meu).
20/2/2018
26/2/2018

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
III. Da multa
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INDEFERIMENTO
LIMINAR. PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA. COMPROVAÇÃO DO
DISSENSO PRETORIANO. PRAZO PARA REGULARIZAR VÍCIO
SUBSTANCIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6/STJ. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, interpretando o § 4o do
art. 1.043 do CPC e o art. 266, § 4o, do RISTJ, configura pressuposto
indispensável para a comprovação ou configuração da alegada divergência
Documento eletrônico VDA47265390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:53
Código de Controle do Documento: 5712b15b-a510-4f0e-b948-e0dfcf94d981

jurisprudencial a adoção pela parte recorrente, na petição dos embargos de
divergência, de uma das seguintes providências, quanto aos paradigmas
indicados: (a) a juntada de certidões; (b) apresentação de cópias do inteiro
teor dos acórdãos apontados; (c) a citação do repositório oficial, autorizado
ou credenciado nos quais eles se achem publicados, inclusive em mídia
eletrônica; e (d) a reprodução de julgado disponível na rede mundial de
computadores, com a indicação da respectiva fonte na Internet.
2. No caso posto, a embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
paradigmas apontados, sem, contudo, juntar o inteiro teor dos precedentes
indicados ou mesmo citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado,
em que estejam publicados os referidos julgados.
3. A mera indicação da publicação do acórdão paradigma não supre as
exigências do § 4o do art. 1.043 do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do
Regimento Interno desta Corte Superior, porque o diário de justiça, em sua
forma eletrônica ou física, não é repositório oficial de jurisprudência, com
previsão no § 3o do art. 255 do RISTJ, consubstanciando somente órgão de
divulgação, na forma do art. 128, I, do referido instrumento normativo.
4. Quanto à necessidade de ser conferido prazo para sanear os possíveis
vícios processuais existentes, nos termos do art. 932, parágrafo único, do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
aplicar a referida regra somente aos vícios meramente formais, conforme se
pode verificar no Enunciado Administrativo n. 6: Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas
a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto
no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a
parte sane vício estritamente formal.
5. Na espécie, não restou demonstrado o dissídio alegado no recurso
uniformizador, o que constitui vício substancial resultante da não
observância do rigor técnico exigido na interposição do recurso,
apresentando-se, pois, descabida a incidência do parágrafo único do art.
932 do CPC/2015 para complementação de fundamentação.
6. Ainda que superado este óbice, esta Corte consolidou o entendimento
quanto ao não cabimento de embargos de divergência para a verificação de
ofensa ao art. 535 do CPC/1973, atual art. 1.022 do CPC/2015, porque
impossível a configuração da similitude fática entre o acórdão embargado e
os paradigmas apontados, devido às peculiaridades de cada caso
examinado.
7. A possibilidade de discussão, em sede de embargos de divergência, da
tese relativa ao valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de astreintes,
nas hipóteses em que o conhecimento do recurso especial é obstado pela
Súmula 7 do STJ, vem sendo reiteradamente rechaçada pela Corte
Especial do STJ, porquanto inviável o enfrentamento de questão meritória
não apreciada pelo órgão julgador que prolatou a decisão embargada.
Precedente recente desta Corte:
AgInt nos EAREsp 689.202/RJ, Relatoria Min. Herman Benjamin (vencido o
Ministro Raul Araújo), julgamento em
.
6/4/2022
8. Inaplicabilidade da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC, porque descabe a
incidência automática do referido dispositivo legal quando exercitado o
regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária.
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp n. 1.550.044/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Redator do
acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
3.5.2023, DJe de 22.5.2023 – destaque meu).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47265390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:53
Código de Controle do Documento: 5712b15b-a510-4f0e-b948-e0dfcf94d981

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.188.957 / SP
Número Registro: 2024/0400168-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50085356520194036103
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MC DROGARIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MC DROGARIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ADOLPHO BERGAMINI - SP239953
DANIEL BIAGINI BRAZAO BARTKEVICIUS - SP346152
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA47705555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 5954d0c3-e052-4f18-8ef0-8c0049437fcc

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: 5954d0c3-e052-4f18-8ef0-8c0049437fcc